Tribunal: CARF
Processo: 15578.720389/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por servidor competente e perfeitamente hígido quanto à inexistência de qualquer situação ou hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa por parte da Recorrente, possuidor de todos os atributos legais de validade e eficácia estabelecidos no Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
Conforme o estabelecido no art. 62 do RICARF, os Conselheiros que compõem o Tribunal estão obrigados a afastar a aplicação de lei considerada inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso cuja matéria nele versada tenha sido reconhecida a repercussão geral, conforme o estabelecido nos arts. 543-B da Lei no 5.869, de 1973, e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil. Constatado que o recurso judicial afetado com o atributo da repercussão geral trata de matéria estranha aos autos e encontra-se ainda pendente de julgamento definitivo, não há como acolher a arguição de inconstitucionalidade do ato administrativo praticado com base na norma contestada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRETENSÃO INDEVIDA.
Inexiste competência deste CARF para pronunciar-se acerca de inconstitucionalidade de lei regularmente editada. Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720389/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.236 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por servidor competente e
perfeitamente hígido quanto à inexistência de qualquer situação ou hipótese
caracterizadora de cerceamento de defesa por parte da Recorrente, possuidor de
todos os atributos legais de validade e eficácia estabelecidos no Decreto no
70.235/72.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
DECRETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO
GERAL. INAPLICABILIDADE.
Conforme o estabelecido no art. 62 do RICARF, os Conselheiros que
compõem o Tribunal estão obrigados a afastar a aplicação de lei considerada
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em recurso cuja matéria nele versada tenha sido reconhecida a
repercussão geral, conforme o estabelecido nos arts. 543-B da Lei no 5.869, de
1973, e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil. Constatado que o recurso judicial afetado com o atributo da repercussão
geral trata de matéria estranha aos autos e encontra-se ainda pendente de
julgamento definitivo, não há como acolher a arguição de inconstitucionalidade
do ato administrativo praticado com base na norma contestada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRETENSÃO INDEVIDA.
Inexiste competência deste CARF para pronunciar-se acerca de
inconstitucionalidade de lei regularmente editada. Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720389/2018-83
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte, em 23 de maio de 2019, Acórdão no 02-93.223 – 7a Turma da
DRJ/BHE (v. e-fls. 119/125).
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração de fls. 12
a 17, formalizando a exigência de multa regulamentar (código receita 3148) no
montante de R$ 70.120.468,82.
A autuação decorreu da verificação de que a interessada realizou compensações
indevidas de débitos, mediante apresentação de declarações eletrônicas de
compensação (Dcomp) com falsidade, conforme concluiu-se no Despacho
Decisório (DD) proferido no e-processo 15578.720146/2018-45 (cópia do DD
às fls. 02 a 07).
Valores dos débitos indevidamente compensados, data de transmissão da
Dcomp e respectivo número estão detalhados à fl. 13. A multa aplicada foi de
150% sobre o valor do débito indevidamente compensado (fl. 14), consoante
estabelecido na Lei 10.833/2003, art. 18 e §2o, com redação dada pela Lei
11.488/2007.
Foi formalizado processo de representação fiscal para fins penais
(15578.720390/2018-16), apenso (fl. 22).
Cientificada do lançamento em 11/01/2019 (fl. 27), a autuada, por intermédio de
representante (Procuração à fl. 89), em 06/02/2019 (fl. 28), apresentou a
impugnação de fls. 31 a 53, instruída com os documentos de fls. 54 a 113.
Principia recapitulando os fatos e destacando que o processo
15578.720390/2018-16 encontra-se em fase de análise de recurso voluntário, de
forma que a base do lançamento da multa aqui discutida não se reveste da
certeza e liquidez determinada pela legislação de regência. Assim, por força do
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

disposto na Lei 9.430/1996, art. 74, §18, a exigibilidade da multa isolada em
questão encontra-se suspensa e sequer poderia ter sido lavrado auto de infração,
devendo ser declarada a nulidade do lançamento.
Ademais, no processo de origem, a impugnante comprova que as compensações
de créditos oriundos de base de cálculo negativa de CSLL foram realizadas por
escritório de advocacia, que se dizia especializado na prestação de serviços
tributários. O referido contrato foi revogado e gerou ação judicial indenizatória,
que tramita na 13a Vara Cível Empresarial de Vitória/ES (0000118-
75.2018.8.08.0024). Quer dizer, a não homologação das DCOMPs não se deu
pela expressa vontade, trabalho ou má fé da impugnante.
Assevera, citando julgados judiciais e posições doutrinárias, que a multa
aplicada resulta em confisco de patrimônio da contribuinte, o que é vedado pela
Constituição Federal de 1988 (art. 150, inc. IV). E mais, o Supremo Tribunal
Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de tema relacionado a este
processo (constitucionalidade do Art. 74, §§ 15 a 17 da Lei 9.430/1996),
conforme Recurso Extraordinário de no 796.939/RS.
Afirma que a não homologação dos pedidos de compensação não se relacionam
diretamente com a ausência de recolhimento de tributos, de forma que não pode
justificar a imposição de multa.
Entende que a multa em questão é ilegal, pois não se lastreia em dívida de
natureza tributária, pois não decorreu de uma autuação para cobrança de tributo
em espécie e todos os débitos da impugnante estão regularmente declarados.
A multa pela improcedência de pedidos de restituições, semelhantemente à
exigência de depósito recursal, implica violação do direito de petição, pois
limita a possibilidade de a contribuinte se utilizar da via administrativa para
insurgir-se contra um pagamento de tributos que fora realizado de forma
duvidosa ou mesmo utilizar-se de créditos passíveis de dedução, como no
presente caso, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Entende que a única finalidade da multa em discussão é a tentativa do Poder
Executivo em amedrontar os contribuintes em apresentarem pedidos de
ressarcimento e restituição, sob a ameaça de ser penalizado caso seu pedido
seja indeferido (fl. 45).
Pondera que a multa aplicada desrespeita o princípio da capacidade contributiva
e acabaria por minar, em última análise, o plano de recuperação judicial da
contribuinte, podendo acarretar o fim definitivo do empreendimento.
Protesta pela redução da multa aplicada ao patamar não superior a 0,1% (zero
virgula um por cento), ao abrigo dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade contributiva, pois a contribuinte encontra-se em
crítica situação financeira.
Ao final resume o pleito (fls. 52 e 53):
(i) O processamento da presente impugnação, reconhecendo-se a
preliminar ora ventilada de que a multa isolada encontra-se suspensa
nos termos do Art. 151, III do CTN e Art. 74, § 18 da Lei 9.430/96 e o
consequente reconhecimento da nulidade do auto de infração no
15578.720389/2018-83;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

(ii) O processamento da presente impugnação, demonstrando que a ação
fiscal é nula, haja vista sua iliquidez e consequente inexigibilidade,
manifesto o caráter confiscatório, desproporcional e irrazoável da multa
que originou o presente débito, tudo nos termos do que fora argumentado
nos tópicos “II” a “V”;
(iii) Pelo princípio da eventualidade, acaso seja este julgamento pela
aplicação da referida multa, o que não se espera, considerando a mais
absoluta e comprovada boa fé da Impugnante que não participou
diretamente do procedimento de compensação, requer seja reduzida a
multa aplicada para percentual não superior a 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do débito compensado, nos termos da Lei 9.430/96,
sob pena de inviabilização da atividade profissional da Impugnante, o
que a levará ao encerramento de suas atividades a ao fim da prestação
de serviços de transporte interestadual em todo o Brasil e o consequente
desemprego de todos os seus colaboradores.
A Impugnação não foi provida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Belo Horizonte – DRJ/BHE, cuja decisão, consubstanciada no Acórdão no 02-93.223 – 7a
Turma, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALSIDADE.
Nos casos de falsidade da declaração de compensação apresentada, aplica-se a
multa isolada de 150%, calculada sobre o total do débito indevidamente
compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 134/152, através do qual repete, ipsis litteris, as mesmas razões já aduzidas quando da
impugnação, à exceção das arguições relativas ao pedido de redução da multa ao percentual de
75% por ausência de má-fé no seu proceder e/ou sua redução ao patamar de 0,1% em
atendimento aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade,
que não constaram da presente peça recursal.
Após a apresentação do recurso, vieram os autos ao CARF e foram encaminhados
a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata-se de auto de infração tendo por objeto a cobrança
de multa isolada decorrente de declarações de compensação não homologadas, exigida após a
análise do crédito informado nas respectivas PER/DCOMPs, realizada pela Autoridade
Administrativa que jurisdiciona a Contribuinte e consubstanciada no despacho decisório de e-fls.
02/07, proferido nos autos do processo no 15578.720146/2018-45.
O crédito pleiteado tem origem em saldo negativo de CSLL, apurado no
encerramento do ano calendário de 2013, no importe de R$299.366.944,97. Segundo o despacho
decisório que analisou o crédito, a PER/DCOMP informou uma única antecipação de CSLL ao
longo de 2013, que teria sido quitada através de um DARF no valor de R$ 299.366.944,97,
supostamente recolhido em 31/12/2013. Entretanto, ao consultar os sistemas da RFB a
Autoridade Fiscal não localizou o referido DARF.
Intimado a esclarecer o fato da inexistência do respectivo pagamento, a
Contribuinte teria afirmado não ter efetuado o recolhimento. Vejam como se referiu a
Autoridade Fiscal no despacho decisório a respeito da resposta apresentada pela Contribuinte:
17. Ao apresentar a resposta à intimação (fls. 271/273), o contribuinte foi categórico ao
afirmar que não houve recolhimento do documento de arrecadação no valor de R$
299.366.944,97.
18. Complementou afirmando que a informação relativa ao DARF fora feita apenas
como forma demonstrativa do crédito para lançamento do saldo negativo no documento
eletrônico de compensação, bem como alegou que, tendo em vista que a Dcomp não
possui nenhum campo para descrição do saldo negativo, vislumbrou ser esta maneira o
modo mais crível para informação do saldo negativo apurado no período.
19. Para finalizar, afirmou que este procedimento encontra-se embasado em decisão
judicial em sede de Agravo de Instrumento no 0060659-82.2015.4.01.0000/DF, no
processo originário n.o 0062709-66.2015.4.01.3400, prolatada em 03 de fevereiro de
2016, cuja própria Contribuinte figura como Autora. Cita um trecho da suposta decisão:
(...)
A partir das informações colhidas junto à Contribuinte a Autoridade Fiscal
concluiu que teriam sido prestadas informações falsas na PER/DCOMP que informava o crédito
requerido. Concluiu pela inexistência do crédito pleiteado, não homologou a compensação e
determinou o lançamento da multa prevista no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
adoção da alíquota prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem assim a instauração de
representação fiscal para fins penais.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

Da Nulidade do Auto de Infração
O recurso limitou-se a arguir a nulidade do auto de infração, sem discorrer uma
linha sequer a respeito do seu mérito.
Para tanto, alega, inicialmente, que o processo que originou a presente autuação
encontrar-se-ia com sua exigibilidade suspensa em função da apresentação de manifestação de
inconformidade e de recurso voluntário. O processo a que se refere a Contribuinte é justamente o
de no 15578.720146/2018-45, através do qual se analisou o crédito de saldo negativo de CSLL
do ano calendário de 2013, não reconhecido pela Autoridade Fiscal.
A partir desse raciocínio, de que o processo no 15578.720146/2018-45 estaria
“com sua exigibilidade suspensa”, a Recorrente se arrima no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96,
para aduzir que no caso de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, ficaria suspensa a exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada essa
exigência. Receia, entretanto, que acaso mantido o presente auto de infração, estaria sujeita à
execução fiscal de crédito cuja exigibilidade deveria estar suspensa, evoluindo seu raciocínio
para concluir que por esse motivo o crédito tributário objeto da autuação careceria de liquidez,
certeza e exigibilidade, sendo, portanto, nulo por violação do art. 142 do CTN.
Diante do exposto, restaria claro que não haveria que se falar em lançamento de
ofício antes do trânsito em julgado da impugnação administrativa apresentada, pelo que deveria
ser reformada a decisão de primeira instância para anular o lançamento do crédito tributário.
Também argui a nulidade do auto de infração sob a alegação de que sua exigência
violaria os princípios constitucionais do direito de propriedade, do não confisco, da
razoabilidade, da proporcionalidade, do direito de petição, pois não haveria relação direta entre a
multa aplicada e o recolhimento de tributos; que tal multa seria decorrente de pedido de
compensação não homologado, ainda pendente de discussão na esfera administrativa.
Trilhando o mesmo caminho na tentativa de desconstituir o auto de infração por
alegada nulidade do mesmo, alega a Recorrente que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no
âmbito do RE 796.939/RS, a repercussão geral do tema atinente à inconstitucionalidade das
multas isoladas aplicadas aos contribuintes, por violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Essas alegações acima constaram ipsis litteris da impugnação.
As alegações firmadas pela Recorrente para desqualificar o auto de infração são
completamente desarrazoadas, carecendo, inclusive, de um encadeamento lógico plausível.
Primeiramente, não tem cabimento dizer que o processo em que se discute a
compensação estaria “com sua exigibilidade suspensa”; em processos de compensação o que
pode ficar com a exigibilidade suspensa é a cobrança dos débitos compensados indevidamente
até o trânsito em julgado do respectivo processo administrativo, entretanto, me causa uma certa
estranheza, desconheço mesmo, a situação de suspensão da exigibilidade do processo em si por
conta da apresentação de qualquer recurso cabível. O que nos leva a outra incongruência na
afirmação da Recorrente, a de que o auto de infração de multa isolada careceria de liquidez,
certeza e exigibilidade, sendo, portanto, nulo. Neste ponto, não há muito mais a se dizer além do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

que já foi posto pelo acórdão recorrido, que adoto como suficiente para justificar minha decisão.
Vejam como a decisão recorrida se manifestou:
Registre-se que o lançamento em questão não está embasado na Lei 9.430/1996, art. 74,
§17 (multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada), uma vez que este não se aplica aos casos de falsidade
da declaração apresentada. Para tais casos, como constou do lançamento (fl. 14), o
enquadramento legal é a Lei 10.833/2003, art. 18 e §2o, com redação dada pela Lei
11.488/2007.
Desse modo, aqui, a suspensão da exigibilidade decorre não do dispositivo legal
invocado pela interessada, mas da apresentação da impugnação ora analisada, conforme
determina o CTN, art. 151, inc. III.
De qualquer forma, independentemente de se tratar de formalização de exigência de
multa isolada de 50% ou de 150%, sua constituição, mediante o lançamento, é dever
legal que se impõe à autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional
(CTN, art. 142 e parágrafo único).
A suspensão da exigibilidade, enquanto perdurar, apenas obsta a cobrança amigável da
multa isolada, sua inscrição em dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal.
Neste prisma, não há nenhuma irregularidade na lavratura do auto de infração
impugnado.
Quanto à alegação de que a base de cálculo não se revestiria de certeza e liquidez
determinada na legislação, esclareça-se que a IN RFB 1.717/2017, que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da RFB,
prevê, em seu art. 135, § 2o, que a impugnação apresentada contra exigência de multa
isolada deve ser analisada em conjunto com a manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação. No caso de sua impossibilidade, pede que se
aguarde a solução definitiva do mérito da compensação. Providência suficiente para se
garantir, ao final, a liquidez e certeza do montante exigível passível de ser cobrado.
A título de esclarecimento, registre-se que a manifestação de inconformidade relativa ao
DD (cópia juntada às fls. 02 a 07) consta do processo no 15578.720146/2018-45 (cujo
vínculo aos autos em apreço está registrado no e-processo), o qual, nesta data, encontra-
se no CARF, aguardando apreciação de recurso voluntário, eis que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/CTA, em 15/10/2018
(Acórdão 06-64.408), pois, em última análise, a defesa não afirmou a existência do
direito creditório utilizado.
Perfeita a decisão recorrida. A par da arguição indevida do art. 74, § 18, da Lei no
9.430/96, quando deveria fundar seu recurso no próprio dispositivo que arrimou o auto de
infração, no caso, o art. 18, §2o, da Lei 10.833/2003, com a redação dada pela Lei 11.488/2007,
restou devidamente assentado no acórdão a quo que a exigência da multa isolada só poderia se
dar após o julgamento definitivo do processo em que se discute a não homologação da
compensação que resultou na instauração do auto de infração.
Isso não só por dedução lógica, mas porque a própria legislação assim
determinou. E não estou falando do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96, citado indevidamente pela
Recorrente. Estou me referindo ao § 3o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação da Lei no
11.488/2007, que assim estabelece:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
No caso, foram protocolados dois processos distintos, um para analisar o pedido
de restituição/compensação e outro para albergar o auto de infração da multa isolada. Poderiam
tramitar juntos, mas não foi o que ocorreu. Interessa, no ponto, que fique bem claro que a decisão
a ser tomada no presente processo deve estar intrinsecamente ligada ao decidido no processo no
15578.720146/2018-45.
Em consulta ao sistema e-processo, verificamos que o referido processo foi
julgado pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF em 10 de dezembro de 2019, que
editou o acórdão no 1301-004.243, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto ao pedido de cancelamento de
Declaração de Compensação, uma vez que compete à Unidade de Origem apreciar esse
requerimento.
A decisão recorrida já atestara que o acórdão de manifestação de inconformidade
proferido no processo no 15578.720146/2018-45, editado pela 1a Turma da DRJ/CTA em
15/10/2018 (Acórdão no 06-64.408), havia decidido que o recurso era improcedente, haja vista
que a defesa, naquele petitório, não havia afirmado a existência do direito creditório utilizado.
Tal fato foi confessado também neste recurso voluntário, basta revisitar a alegação de que a
PER/DCOMP teria sido apresentada por um escritório de advocacia contratado, que se dizia
especializado na prestação de serviços tributários, e que tal contrato teria sido revogado e, ao fim
e ao cabo, teria gerado ação judicial indenizatória movida pela Recorrente contra o prestador do
serviço. Tudo isso para tentar justificar a ausência de má-fé por parte da Contribuinte diante da
declaração de compensação, eivada de falsidade, ao informar crédito sabidamente inexistente.
No recurso voluntário apresentado no âmbito do processo no 15578.720146/2018-
45, o pedido se resumiu a requerer o cancelamento da PER/DCOMP; o recurso não foi
conhecido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme vimos na ementa acima.
Ao alegar que “a não homologação das DCOMP ́s não se deu por expressa
vontade ou trabalho da Recorrente”, deslocando a responsabilidade pela informação falsa aposta
na declaração de compensação para o escritório de advocacia contratado para a “prestação de
serviços tributários”, a Contribuinte faz verdadeira confissão da inexistência do crédito que
intentara utilizar para a compensação de diversos débitos de sua titularidade. Estamos falando de
um crédito de quase 300 milhões de Reais, verificado totalmente inexistente. Tanto é assim que
no recurso voluntário apresentado no âmbito do processo no 15578.720146/2018-45 a
Contribuinte limitou-se a requerer o cancelamento da PER/DCOMP.
Tal confissão já havia sido feita durante o procedimento fiscal que apurou o
crédito. Vejam o trecho do relatório do acórdão no 1301-004.243, proferido nos autos do
processo no 15578.720146/2018-45:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

5. Ao apresentar resposta à intimação tratando do DARF mencionado (fls. 267 a
269), o contribuinte afirmou explicitamente (fls. 271 a 273) que não houve
recolhimento no valor de R$ 299.366.944,97 e complementou afirmando que a
informação relativa ao DARF fora feita apenas como forma demonstrativa do
crédito para lançamento do saldo negativo no documento eletrônico de
compensação, bem como alegou que a DCOMP não possui nenhum campo para
descrição do saldo negativo, razão pela qual vislumbrou o procedimento levado a
efeito na DCOMP como o modo mais crível para informação do saldo negativo
apurado no período.
Portanto, verifica-se que não havia óbice ao julgamento da impugnação ao auto de
infração, pois à época do julgamento a quo, já havia decisão anterior, de mesmo grau, no
respectivo processo de restituição/compensação. Assim como não há óbice ao julgamento do
recurso voluntário, haja vista já ter sido proferido acórdão de manifestação de inconformidade no
processo que discute a compensação. Portanto, é absolutamente improcedente a alegação de
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da multa isolada lançada por força de falsidade
inserida na declaração de compensação.
Ademais, em se tratando de nulidade, não há como deixar de recorrer ao disposto
na legislação que regula o processo administrativo fiscal, mais especificamente os arts. 59 a 61
do Decreto 70.235/72:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
No caso vertente, o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, autoridade que detém a competência legal para a prática do ato. É o que dispõe
a norma abaixo transcrita:
Lei no 10.593, de 2002
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
[...]
Ante o estudado, em especial por se verificar que o auto de infração foi lavrado
por pessoa competente e por não se encontrar na peça contestatória apresentada qualquer alusão
a um hipotético cerceamento do direito de defesa, não há como se decretar a nulidade do feito.
Inexistem nos autos quaisquer elementos que nos levem à conclusão de haver
nulidade passível de ser decretada em relação ao auto de infração. Foi lavrado por servidor
competente e não houve qualquer situação ou hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa
por parte da Recorrente, ou seja, possui todos os atributos legais de validade e eficácia
estabelecidos no Decreto no 70.235/72.
Com relação à alegação de nulidade por violação a princípios constitucionais, a
súmula CARF no 02, abaixo transcrita, é bem clara ao dispor que falece competência a este
Órgão para se manifestar acerca de temas que digam respeito à inconstitucionalidade da lei
tributária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Apenas para não deixar passar em branco, faço questão de repisar trecho do
recurso voluntário em que a Recorrente alega ter sido o seu direito constitucional de petição
violado (v. e-fls. 152):
Se é assegurado pela previsão Constitucional o direito de petição aos poderes
públicos, bem como que a ninguém deve ser privado de seus bens sem o devido
processo legal, sendo assegurado aos litigantes em processo administrativo o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
então a atitude de simplesmente desconsiderar a Declaração de
Compensação dirigida ao ente fiscal e encaminhar diretamente para
cobrança e inscrição em Dívida Ativa, os débitos declarados como
compensados, sem permitir qualquer espécie de manifestação do
contribuinte e ainda aplicando ao mesmo multa de 150% sobre o valor
compensado, estaremos diante de ato atentatório contra os seus direitos
fundamentais.
Ora, não há nada nos presentes autos nem no processo no 15578.720146/2018-45
que indique alguma preterição ao direito da Contribuinte de contestar, seja a não homologação
da compensação, seja a exigência da multa isolada (no caso dos autos). A Contribuinte vem
recorrendo em ambos os processos, desde a edição do despacho decisório que indeferiu o direito
creditório e não homologou as compensações formuladas. É réu confessa ao declarar crédito
inexistente, aduzindo, inclusive, culpa por parte do escritório de advocacia contratado para a
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

“prestação de serviços tributários”; formulou pedido, inclusive, de cancelamento da
PER/DCOMP.
É totalmente desarrazoada a alegação de que a Administração Tributária tomou a
atitude de “simplesmente desconsiderar a Declaração de Compensação dirigida ao ente fiscal e
encaminhar diretamente para cobrança e inscrição em dívida ativa, os débitos declarados como
compensados, sem permitir qualquer espécie de manifestação do contribuinte”. Ora, primeiro
que os débitos indevidamente compensados não foram encaminhados para cobrança por conta da
não homologação da compensação; isso somente ocorrerá quando transitarem em julgado
administrativamente as decisões proferidas no âmbito do processo no 15578.720146/2018-45.
Outra inverdade flagrante é a alegação de que não lhe foi permitida qualquer espécie de
manifestação; o que dizer então da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário
apresentados no âmbito do processo no 15578.720146/2018-45 e da impugnação e do recurso
voluntário propostos neste processo? Tais alegações são incompreensíveis, para dizer o mínimo,
razão pela qual devem ser prontamente rechaçadas.
Por fim, a última alegação de nulidade diz respeito ao RE 796.939/RS, que tramita
junto ao Supremo Tribunal Federal, onde teria sido reconhecido ao tema objeto do recurso o
caráter de repercussão geral, nos termos do art. 543-B, da Lei no 5.869/73 e arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Alega a Recorrente que a matéria objeto do respectivo recurso, a
inconstitucionalidade da multa isolada constante dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
teria relação direta com a multa aplicada no presente processo; aduz que, apesar de a multa
aplicada no presente caso ter como fundamento o art. 18 da Lei no 10.833/2003, fato é que tal
dispositivo possui como base a Lei n o 9.430/96.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, os Conselheiros que compõem o
Tribunal estão obrigados a afastar a aplicação de lei considerada inconstitucional por decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso cuja matéria nele versada tenha
sido reconhecida a repercussão geral, conforme o estabelecido nos arts. 543-B da Lei no 5.869,
de 1973, e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil. Abaixo
reproduzo o teor do art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, na internet, verifiquei o
andamento do RE 796.939/RS e constatei que o referido processo ainda não possui decisão
definitiva até este momento. Tem-se, até o momento, apenas o voto do Ministro Edson Fachin
(Relator). Assim, inaplicável o disposto no art. 62 do RICARF.
Além do mais, a matéria versada no RE 796.939/RS, como bem assentado na
decisão recorrida, é substancialmente diferente do objeto tratado neste processo. Abaixo
reproduzo a decisão recorrida no ponto:
A discussão, no STF, relativa ao RE 796.939/RS, conforme consta da
impugnação (fl. 42, item 49) e demonstram os documentos de fls. 54 a 88, versa
sobre constitucionalidade do Art. 74, §§ 15 a 17 da Lei 9.430/1996, ambos
tratam da multa isolada de 50% (sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido ou sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada), não englobando os casos de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo (Lei 10.833/2003, art.
18, §2o, com redação dada pela Lei 11.488/2007), como aqui se verifica e já foi
exposto anteriormente.
Adoto como minhas as razões já expendidas na decisão recorrida. Enquanto
estamos a tratar de multa por falsidade da declaração de compensação apresentada pela
Recorrente, o RE 796.939/RS lida com a multa isolada aplicada em face da não homologação da
compensação declarada. São matérias absolutamente distintas, apesar de ambas terem por objeto
multas isoladas que, entretanto, possuem naturezas diferentes.
O próprio voto do Ministro Edson Fachin, que extraí do sítio do STF na internet
(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720389/2018-83

531713&numeroProcesso=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736,
acessado
em
05/08/2020), é bastante elucidativo:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária"
Ou seja, o voto caminha no sentido de afastar a aplicação da multa no caso de
mera negativa de homologação da compensação, o que evidentemente, não é o caso dos autos,
muito mais grave, em que houve a inclusão de informação falsa na PER/DCOMP.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecido, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 167
DF CARF MF
Original